Tribunal: TJDFT
Processo: 0728970-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. MALHA FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. COMUNICAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE FATURAMENTO DECLARADO E MOVIMENTAÇÃO DE CARTÕES. ERRO. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado.
III. Razões de decidir.
3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
3.1. Não houve omissão do julgado quanto à valoração de documento trazidos aos autos, na medida em que a Embargante Autora não produziu a prova de que as informações fiscais seriam errôneas ou que haveria ilegalidade na transmissão de dados à receita do Distrito Federal, levando à improcedência dos pedidos autorais.
3.2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
IV. Dispositivo.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: “Inviável o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo incabível a rediscussão da matéria já decidida.”
__________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022, 1.026, §§ 2o e 3o.